Tribunal: TJMT
Processo: 1017905-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVANTE(s):
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
AGRAVADO(s):
COOP. CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto por NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE (ID no 64591470), contra a decisão monocrática desta relatora que não conheceu do recurso do recurso de agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade.
Sustenta a agravante que, contrariamente ao que consta da decisão combatida, a ação principal fora autuada de forma eletrônica e não por processo físico, de modo que não se faz necessário em autos eletrônicos a juntada das peças obrigatórias ao agravo de instrumento, conforme determina o art. 1.017, § 5o, do CPC/15.
Alega, ademais, que atendeu à determinação desta relatora e juntou ao agravo o processo originário em sua totalidade. Assim, considerando tratar-se de processo eletrônico em que é dispensada a juntada das peças obrigatórias, pugna pela reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
Ao fim, reafirmando fazer jus à gratuidade de justiça, indeferida pelo magistrado a quo, pleiteia pela concessão de efeito ativo ao recurso.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe consignar que, de acordo com o artigo 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado.
Inicialmente, de se consignar que, ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:
“DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE contra a decisão proferida nos autos no 1000796-43.2020.811.0049, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas/despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.
Em síntese, sustenta a agravante que a decisão recorrida encontra-se equivocada, pois demonstrou nos autos sua condição de hipossuficiência, juntando documentos que comprovam que se encontra endividada e que, inclusive, apresenta-se negativada em instituições bancárias da comarca.
Assevera que para a concessão da gratuidade não é necessária a condição de miserabilidade e que a declaração de hipossuficiência é suficiente para demonstrar que se encontra impossibilitada de recolher as custas judiciais, salientando que a referida declaração goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de impugnação ao pedido de justiça gratuita.
Alega que a decisão recorrida não possui fundamentação adequada, ressaltando que a mantença do decisum importará em evidente violação ao preceito constitucional estabelecido no Inciso LXXIV do artigo 5o da CF, que prevê o acesso à Justiça a todos, inclusive, àqueles, cuja hipossuficiência financeira se evidencia.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo e no mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC/15 autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, é perfeitamente aplicável o aludido dispositivo, uma vez que as razões do agravo de instrumento não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento.
É cediço que o atual Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 1.017 que:
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;
III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.
Sobre a juntada das peças obrigatórias no recurso de agravo de instrumento, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina:
“São peças essenciais ao instrumento de agravo as cópias (a) da própria decisão agravada, (b) da certidão de sua intimação (destinada ao controle de prazo), (c) das procurações outorgadas por todas as partes aos respectivos patronos (v. art. 525, inc. I). [...]
Faltando alguma das peças essenciais, o recurso estará mal-interposto e dele não conhecerá o tribunal (falta o requisito da regularidade formal, que é pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso).” (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3a edição, Malheiros, 1996, páginas 188 e 189) (Grifei).
In casu, denota-se dos autos que a agravante não instruiu o recurso com nenhuma das peças exigidas pelo art. 1.017 do CPC/15, ônus que lhe competia, mormente em razão de, à espécie, tratar-se de autos físicos, não podendo se valer da regra estabelecida no § 5o do citado artigo.
§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.
Aliás, nada há nos autos além da peça inicial do agravo de instrumento, da qual, inclusive, não se faz possível extrair que tipo de ação foi distribuída em primeiro grau e se a ora agravante é a demandante ou demandada. Sabe-se apenas que a agravante contende com COOP. CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.
Logo, não tendo sido observadas as exigências legais, impõe-se a negativa de conhecimento do recurso, pelo não preenchimento do pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, com amparo no artigo 1.017, incisos I, II e III, do CPC/15.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS AO PLENO CONHECIMENTO DA CONTROVÉRSIA – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Incumbe ao agravante, nos termos do art. 1017, I e III, do NCPC, juntar as peças necessárias e as que, embora facultativas, sejam imprescindíveis ao exame da controvérsia, o que não ocorre na espécie. (N.U 1006600-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) g.n.
Ademais, de se ressaltar que esta relatora oportunizou à agravante a emenda da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC/15, concedendo prazo para a juntada dos documentos essenciais à análise do recurso de agravo de instrumento (ID no 55687966), contudo, a parte quedou-se inerte, conforme certidão de ID no 57279483.
Art. 932. Incumbe ao relator:
...
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade.
Determino o recolhimento do preparo deste recurso de agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora”
Pois bem.
Pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos, tenho que a decisão recorrida não deve prevalecer por não representar, neste momento processual, a melhor aplicação do direito.
Contudo, o equívoco se deu em razão da desídia do causídico da agravante, o qual não fez constar, em nenhum momento, a informação de estarem os autos no 1000795-58.2020.811.0049, autuados sob segredo de justiça, de modo que, não sendo localizado por meio de consulta no sistema PJE, nem pelo nome da parte, nem pelo número da ação, concluiu-se tratar-se de processo físico, culminando na decisão de não conhecimento do recurso, por ausência de peças obrigatórias.
Destaca-se que tal informação se justifica, especialmente, em razão de ações revisionais de contrato bancário, hipótese dos autos, não serem rotineiramente autuadas em segredo de justiça.
Ademais, deveria ter sido mais diligente no atendimento ao comando judicial acostado no ID no 55687966, quando lhe fora oportunizada a juntada das peças, só vindo a fazê-lo a destempo, em 16/09/20, quando já certificado o decurso de prazo em 10/09/20 (ID no 57279483).
Assim, em que pese a pouca diligência do patrono da agravante, em evidente contrariedade ao disposto no art. 6o, do CPC/15, reconsidero a decisão anterior - fundada na premissa equivocada de tratar-se de autos físicos - para conhecer do recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, dou provimento monocrático ao presente recurso e, em juízo de retratação, reconsidero da decisão proferida no ID no 57882477, para conhecer do Agravo de Instrumento.
Retifique-se a Secretaria desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado a autuação/evolução deste recurso para Agravo de Instrumento para posterior análise.
Após, retornem-me os autos conclusos.
P.I.C.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora